Tribunal: TJBA
Processo: 8118895-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118895-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELAINE LOPES ALVES

Advogado(s)
:
FRANCISCO JOSE CARDOSO DE SOUZA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, DANIEL CAMPOS MARTINS

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente da apreensão de veículo da autora após a renegociação e quitação da dívida junto à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apreensão de veículo, após a renegociação e quitação da dívida, configura ato ilícito indenizável a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é tipicamente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

4. Resta evidenciada a falha na prestação do serviço quando a instituição financeira, após receber o pagamento da dívida renegociada, permanece inerte por quase um mês e não adota as providências necessárias para suspender a ordem de busca e apreensão já expedida.

5. A apreensão indevida de veículo em via pública, quando já quitada a dívida, causa constrangimento, frustração e humilhação que extrapolam o simples dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de apelação provido para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, § 2º; Súmula nº 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 80009804920208050079, Rel. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 26.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8118895-57.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ELAINE LOPES ALVES e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.